Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES REGIDO PELA LEI No 8.666/93. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NUMERADAS DE 1 A 13. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Prestação de contas. Convênio administrativo celebrado entre os litigantes, regido pela Lei no 8.666/93. Competência das Câmaras de Direito Público, numeradas de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES REGIDO PELA LEI No 8.666/93. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NUMERADAS DE 1 A 13. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Prestação de contas. Convênio administrativo celebrado entre os litigantes, regido pela Lei no 8.666/93. Competência das Câmaras de Direito Público, numeradas de 1 a 13.
Recurso não conhecido.